Tribunal: TJES
Processo: 5004401-79.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004401-79.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MIRTES DAS NEVES ARNEL
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004401-79.2021.8.08.0047

EMBARGANTES:

BANCO SAFRA S A

e

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO:

MARIA MIRTES DAS NEVES ARNEL.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDO OS EMBARGOS. OMISSÃO QUANTO A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DO BANCO SAFRA. REJEITADO OS EMBARGOS DO BANCO C6.

RELATÓRIO

O BANCO
SAFRA S.A

e
o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
,
opuseram embargos de declaração em face do acórdão de ID nº 3772836, que deu provimento ao recurso inominado de ID nº 3022089.

O primeiro embargante, BANCO SAFRA, requer o acolhimento dos embargos, para sanar suposta omissão quanto à existência ou não de solidariedade referente ao pagamento da condenação.

Por sua vez, o BANCO C6, requer o acolhimento dos embargos, para sanar suposta omissão quanto à possibilidade de compensação do valor creditado com o valor da condenação, e que o saldo residual seja restituído ao embargante.

Com efeito, recebo os embargos, porque opostos no prazo legal (art. 48, Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.023, CPC).

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Quanto ao recurso do primeiro embargante, sem maiores delongas, observo que,
in casu
, realmente houve omissão no acórdão embargado, que deixou de constar a condenação solidária dos recorridos ao pagamento do dano moral.

Por sua vez, o recurso do segundo embargante visa a determinação de compensação dos valores a serem restituídos a ele com os que devem ser pagos a autora, todavia, vislumbro que o Acórdão é claro ao determinar a expedição do alvará ao recorrido Banco C6, ora embargante, e este realizar o pagamento das indenizações, portanto, não há falar em omissão, e sim em mero inconformismo com a forma decidida por esta Turma.

Nesse contexto, os aclaratórios do Banco Safra merecem provimento para modificar o dispositivo do acórdão, para que passe a constar:
CONDENAR as recorridas
SOLIDARIAMENTE
, a reparar os danos morais sofridos pela recorrente, no importe de R$3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHO
os opostos pelo BANCO SAFRA, nos termos da fundamentação supra, e
REJEITO
os embargos opostos pelo BANCO C6.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)